Tribunal: STF
Processo: ARE 1554272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM RESULTADO MORTE. RECURSO DA DEFESA ARGUINDO, EM PRELIMINAR, VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INQUISITORIAL; ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE OBJETOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE; E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NO MÉRITO, PEDE A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE, O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CP, E A EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS



    A defesa alega que a “Autoridade Policial colheu o ‘depoimento’ do apelante no dia 10 (dez) de fevereiro de 2023, qualificando-o como ‘testemunha’ e, portanto, compromissando-o a dizer a verdade”, mas entende que já naquele momento a Autoridade Policial ouviu o recorrente na qualidade de investigado e “não cientificou o apelante acerca do direito constitucional ao silêncio”. Sem razão o apelante. Pelo que se tem nos autos, o apelante, em 10/02/2023, assim como todas as pessoas ouvidas inicialmente em sede policial quando do conhecimento do óbito da vítima, foi ouvido na qualidade de testemunha, pois, naquele momento, não era possível apontar indícios de autoria. Embora já soubesse naquele momento que havia ocorrido um crime, a Autoridade Policial ainda não possuía indícios de autoria delitiva, pelo que não se pode dizer que a Delegada ouviu, naquele momento, todos como investigados. O fato é que as suspeitas sobre a pessoa do apelante somente surgiram após sua oitiva enquanto testemunha, na condição de familiar da vítima. Como bem observou o magistrado sentenciante, “a condição de investigado somente surgiu após as diligências iniciais e, a partir de então, passou a ser tratado como tal. A situação foi devidamente esclarecida no relatório da autoridade policial.” A partir de então o inquérito foi novamente remetido à delegacia de polícia para a realização das diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, oportunidade em que foram colhidos novos depoimentos e procedido ao interrogatório do apelante na data de 11/02/2023, agora, encarando-o como pessoa formalmente investigada, com observância de todas as formalidades legais, inclusive acompanhado de seu advogado. Portanto, não se vislumbra nenhuma nulidade das declarações prestadas pelo apelante à autoridade policial em razão da ausência da advertência quanto ao direito ao silêncio em sua primeira oitiva, posto que, naquele momento, ainda não figurava como investigado. Também não se sustenta a alegação de que a prova obtida se deu de forma ilícita, com violação de domicílio, diante da busca e apreensão realizada na residência do apelante, ocasião em que foram arrecadados alguns itens para perícia. Conforme se verifica dos autos, foi o próprio recorrente quem pediu para que seus pais abrissem seu imóvel possibilitando, assim, que os policiais fizessem buscas. A propósito, a sentença destacou que, “(...) o mais importante aqui – muito mais importante do que a autorização ou não dos pais – é que JHOÃO PAULO DOS REIS foi quem autorizou a entrada dos policiais. Para tanto, buscou seus pais para fornecerem as chaves do imóvel. Tal ponto não foi questionado ou desmentido. Não fora narrada qualquer coerção, intimidação, ameaça, violência (física ou moral) para que a autorização fosse dada”. Os demais fundamentos valorativos alinhados na sentença são escorreitos e irrespondíveis. Assim, não há dúvida de que a autorização para a entrada no imóvel foi dada pelo próprio apelante, inexistindo a alegada violação de domicílio. De rigor, ainda, o afastamento da alegada nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. A defesa afirma que, por ocasião da busca e apreensão, foram apreendidos itens pessoais no cesto de roupa situado na residência e que as referidas peças foram arrecadadas pelo policial civil participante da diligência, e não por um perito criminal. É consabido que “O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no HC 665.948/MS). No caso, verifica-se que os objetos apreendidos foram devidamente coletados, identificados e submetidos à perícia, conforme auto de apreensão de auto de apreensão (index 000500), laudo de exame de material (index 000360), o qual informa em seu histórico: “Material recebido no Laboratório Geral de Perícias Químicas – LGPQ/ICCE sob número 67136, na forma de 03 (três) embalagens oficiais da SEPOL, acompanhadas de suas respectivas Fichas de Acompanhamento de Vestígio (FAVs) e fechadas por lacres números 00000284575, 00145353 e 00145355 (itens “A”, “B”, e “C”, respectivamente)”. A defesa simplesmente afirma que “o procedimento levado a efeito pelo policial civil é totalmente amador e não pode ser admitido”. No entanto, não foi apresentado nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, tampouco sinalização de que o sêmen encontrado em sua própria cueca teria sido ali colocado por ação de terceiros. Dessa forma, não há a mínima indicação de que a prova material tenha sido adulterada. Preliminares rejeitadas. No mérito, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório carreado nos autos durante a instrução processual comprova a prática do crime descrito na denúncia. Consta da exordial que, na madrugada do dia 09 de fevereiro de 2023 para o dia 10 de fevereiro de 2023, em horário que não se sabe exatamente precisar, mas certamente entre às 22h e 09h, na Rua Sérgio, nº. 140, bairro Boa Perna, na cidade de Araruama, o apelante, consciente e voluntariamente, teria praticado ato libidinoso diverso de conjunção carnal em face de sua filha, que contava com apenas 28 dias à época dos fatos, causando a morte da infante decorrente de penetração anal com laceração intestinal e hemorragia interna, conforme Laudo ICCE-RJ-SPQ-010439/2023. De início, cumpre esclarecer que no caso ora submetido a julgamento a autoria delitiva foi firmada através de uma série de evidências indiretas, as quais, quando concatenadas e analisadas em conjunto, comprovam, indubitavelmente, que o crime em análise foi praticado pelo apelante. Consoante demonstrou a prova produzida em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, por volta das 9h40min da manhã do dia 10 de fevereiro de 2023, a mãe da vítima percebeu que sua filha estava fria e não se mexia. A bebê foi levada para atendimento médico de urgência no Hospital Unimed Araruama, já tendo chegado ao nosocômio sem vida. A médica plantonista constatou que a vítima já apresentava livores cadavéricos e rigidez em parte do corpo. A enfermeira que atendeu a vítima fez constar no documento “Evolução da Enfermagem”, um relaxamento anal na criança. Dada a impossibilidade de atestar a causa da morte, o cadáver da recém-nascida foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal, onde foi constatado que “o óbito foi decorrente de penetração anal com laceração intestinal e hemorragia interna”, produzido por meio de “ação contundente” (index 000756). A materialidade é tema incontroverso. Não há divergência a respeito da conclusão laudo a respeito da causa mortis, ou seja, que a criança morreu em decorrência das lesões que sofreu internamente, através de penetração anal, produzida por ação contundente. O debate trazido pela defesa quanto ao horário do óbito não procede. As provas revelaram que a bebê estava morta há aproximadamente 12 horas ao tempo da necropsia, como apontado no laudo técnico pericial elaborado por perito oficial (index 000131 – págs. 6/10; index 000141 – pág. 1; index 000347 e 000756); quesitos suplementares do laudo de exame de necropsia (index 001029 – fls. 1033/1034) e de acordo com a informação técnica elaborada pelo GATE (index 001412). A defesa sustenta que o óbito ocorreu por volta das 21h00m, do dia 09/02/2023, com apoio na opinião do seu assistente técnico, Dr. Talvane de Moraes, que, por sua vez, baseou sua conclusão nos achados da equipe médica que fez o primeiro contato com o corpo da pequena vítima. No entanto, não é possível acolher tal tese. Primeiro, porque a equipe do hospital não estava apta para periciar um corpo, tampouco para produzir prova pericial. Segundo, porque a própria Dra. Renata admitiu que sequer sabia o que era livor cadavérico, inclusive disse que foi procurar informação na internet, reconhecendo que não tem a qualificação de um perito legista. Terceiro, a equipe do hospital, quando do atendimento inicial, sequer foi capaz de identificar lesões importantes, como as lacerações, além de ter cometido erros graves, confundindo sangue com fezes. E, por fim, para colocar uma pá de cal sobre a tese sustentada pela defesa técnica, basta observar que o próprio apelante asseverou no seu interrogatório judicial que viu a bebê com vida às 21h30m e que ouviu choros de madrugada. No mais, a sentença (com mais de 200 laudas) examinou a prova em todos os detalhes, com profundidade e incomum acuidade, sendo desnecessário qualquer adendo. Pelo que consta dos autos, é possível afirmar, com total segurança, que: a) na madrugada do dia 09 para o dia 10 de fevereiro de 2023, somente estavam na residência a vítima e seus pais; b) não havia qualquer sinal ou indício de que terceiros tenham acessado clandestinamente a residência naquela madrugada; c) na noite do dia 09, o casal jantou e foi dado o último banho na bebê, sem que tivesse sido constatada qualquer lesão no corpo da vítima; d) a bebê estava com vida até o horário aproximado de 4h da manhã do dia 10 de fevereiro de 2023, quando mamou e teve a fralda trocada pela última vez; e) quem manteve contato com a vítima nos últimos momentos de sua vida foi o apelante; f) o recorrente trocou a fralda da filha e a colocou para arrotar, enquanto a mãe dormia; g) as trocas de fraldas da criança eram feitas em outro cômodo da casa (no quarto da infante), onde o apelante ficava sozinho com a filha; h) a mãe somente se deu conta de que algo grave aconteceu com a bebê ao acordar e verificar que o corpo da filha estava frio e sem movimento na manhã do dia 10 de fevereiro de 2023; i) no cesto de roupas sujas que estava no banheiro da residência do casal foi arrecada uma fralda descartável, na qual havia sangue humano (cf. laudo acostado na fl. 719); j) no topo do mesmo cesto de roupas sujas também foi recolhido a cueca usada pelo apelante naquela noite que, submetida a exame pericial, foi constatada a presença de sêmen (cf. laudo acostado em fls. 823); l) o casal não teve nenhum contato de cunho sexual naquela noite, nem nos dias imediatamente anteriores; m) o óbito foi decorrente de penetração anal com laceração intestinal e hemorragia interna; n) não se conhece qualquer enfermidade ou condição de saúde que gere uma lesão espontânea, contundente e com sangramento das alças intestinais. Diante desse contexto, observou o magistrado a quo, que “É impossível que algum objeto tivesse sido introduzido na criança de forma espontânea. JHOÃO foi o último a ter contato com a criança viva. Sêmen foi encontrado na roupa de baixo utilizada naquele dia. JHOÃO e EMANUELLE não tiveram relação sexual recente. JHOÃO sequer alegou ter se masturbado na cama, sozinho ou em qualquer outro contexto anterior que esclarecesse o sêmen, tampouco fora observado por EMANUELLE se masturbando. Ou seja, os momentos em que o réu teve privacidade para se masturbar sem ser visto por EMANUELLE coincidiram com o momento em que pôde permanecer sozinho com a vítima LUZ. Percebe-se que não há qualquer criação de fatos. A narrativa de EMANUELLE; a narrativa do réu (ou a ausência dela para esclarecer os pontos que lhe são desfavoráveis); o sêmen encontrado na cueca; não ter tido relação sexual naquela noite ou nas anteriores; ter usado aquela cueca naquele dia, conforme reconhecido pelo próprio JHOÃO e por EMANUELLE; não ter sido visto se masturbando por EMANUELLE; não ter dito que se masturbou em momento anterior. Trata-se de um todo coerente a partir da conjunção de diversos indícios provados, associados ao fato de que JHOÃO fora o último a ver a criança com vida, com acesso desvigiado a ela, além de ter ejaculado em sua roupa de baixo”. Portanto, da análise conjunta de todos esses indícios coletados ao longo da persecução penal, examinados sob a ótica do que preconiza o art. 239 do Código de Processo Penal, conclui-se, com toda segurança, que o apelante foi o responsável pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte descrito na denúncia, sendo de rigor a manutenção da condenação firmada no primeiro grau. O pleito para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, não pode prosperar. Não se desconhece a divergência jurisprudencial existente acerca da ocorrência de bis in idem na aplicação concomitante da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, e da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. O tema foi afetado para julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob o número 1.215, cuja controvérsia está assim consignada: “Definir se nos crimes praticados contra a dignidade sexual configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal”. No entanto, o tema ainda não foi julgado, de modo que, na ausência de pacificação em relação à matéria, mantem-se o entendimento quanto à possibilidade de cumulação na aplicação da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, pois a circunstância utilizada para agravar a pena é a prevalência da relação doméstica de confiança e de hospitalidade para o cometimento do delito, enquanto que, para aumentá-la na terceira fase, a condição é de pai da vítima, situações distintas. Quanto ao processo de aplicação da pena, o apelo também não merece albergue. O magistrado sentenciante reconheceu que culpabilidade do agente deve ser tida como muito mais elevada, diante da gravidade em concreto diferenciada do crime, pois “O estupro de vulnerável em desfavor de adolescente é suficientemente grave para configurar o tipo penal. Caso fosse em desfavor de uma criança, seria suficientemente para reconhecer gravidade em concreto diferenciada. Em desfavor de bebê, já se ultrapassaria em muito até mesmo o nível de gravidade dos casos mais reprováveis. Tratando-se de uma bebê recém-nascida de 28 dias, contudo, há situação de tamanha obscenidade que dificulta até mesmo que se encontre precedentes para estudo de casos análogos. Trata-se de comportamento que retrocede aos padrões civilizatórios mais primitivos possíveis”. Ressai evidente o destaque para elemento concreto que evidencia maior reprovabilidade da conduta do agente, não se tratando de subjetivismo ou abstração infundada do julgador. Com efeito, a tenra idade da vítima do crime de estupro de vulnerável é considerado fundamento válido pela jurisprudência do STJ, para fins de exasperação da pena-base. Do mesmo modo, o magistrado observou que as consequências do crime devem ser tidas como desfavoráveis, já que “a instrução demonstrou o intenso sofrimento pelo qual passou a depoente EMANUELLE. O sofrimento da família vítima”, bem como “Fora relatado que a genitora da vítima precisou se mudar de cidade, diante da repercussão do crime e do relacionamento com a família do acusado após os fatos”, havendo provas de que ela “foi ofendida, maltratada e tratada como culpada pelos familiares do réu. MANOELA xingou EMANUELLE para todas as pessoas presentes na loja da família, culpando-a pela morte da criança”. Os pontos destacados, de fato, evidenciam indiscutível abalo psicológico na estrutura familiar, tratandose de fundamento idôneo para agravar a pena-base, mediante valoraçãonegativa das consequências do crime, posto que constituem elementos concretos que transbordam aqueles ínsitos do tipo do art. 217-A, § 4º, c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal. No tocante ao quantum de exasperação da pena-base, embora o magistrado tenha se desincumbido de apresentar adequada e pormenorizada fundamentação, que fica mantida, verifica-se que a pena restou calibrada com certo exagero (06 anos e 09 meses acima do mínimo), em desacordo com o critério adotado por esta Câmara, encontrando melhor equilíbrio com a incidência da fração exasperadora de 1/2. A sentença também comporta pequeno ajuste na segunda fase. Por conta das duas circunstâncias agravantes reconhecidas deve ser aplicado o aumento de 1/5. Quanto ao regime de prisão, considerado o quantum de pena aplicado e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime fechado para o resgate da pena privativa de liberdade (CP, artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º). Por fim, também não pode ser atendido o pedido para afastar o valor fixado para reparação dos danos causados pela infração. A Autoridade judiciária a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos familiares da vítima, a título de reparação. A defesa, por sua vez, pretende o afastamento da condenação porque “a Acusação não fez indicação ao valor pretendido a título de reparação de danos à família da vítima, violando-se a jurisprudência firmada pela Terceira Seção do Augusto Superior Tribunal de Justiça”. Não se desconhece que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento a três requisitos cumulativos : (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. É fato que o presente caso não está submetido à Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Mas a hipótese encontra correspondência na Lei nº 13.431/2017 (art. 4º, inciso III, alínea “a”) e na Lei nº 14.344//2022 (art. 2º, inciso I, e parágrafo único - Lei Henry Borel), posto que a vítima era recém-nascida e foi estuprada pelo próprio pai no âmbito da sua residência. Dessa forma, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a criança, que recebe proteção integral com absoluta prioridade da Constituição Federal (CF, art. 227), inclusive com franquia legal para imposição de punição mais severa quando vitimada (§ 4º), tem-se que a hipótese dos autos deve merecer o mesmo trato excepcional e distintivo dado para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, com regência pela mesma tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Logo, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se a fixação de indenização a título de dano moral. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, na forma do voto do Relator.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A defesa alega que a “Autoridade Policial colheu o ‘depoimento’ do apelante no dia 10 (dez) de fevereiro de 2023, qualificando-o como ‘testemunha’ e, portanto, compromissando-o a dizer a verdade”, mas entende que já naquele momento a Autoridade Policial ouviu o recorrente na qualidade de investigado e “não cientificou o apelante acerca do direito constitucional ao silêncio”. Sem razão o apelante. Pelo que se tem nos autos, o apelante, em 10/02/2023, assim como todas as pessoas ouvidas inicialmente em sede policial quando do conhecimento do óbito da vítima, foi ouvido na qualidade de testemunha, pois, naquele momento, não era possível apontar indícios de autoria. Embora já soubesse naquele momento que havia ocorrido um crime, a Autoridade Policial ainda não possuía indícios de autoria delitiva, pelo que não se pode dizer que a Delegada ouviu, naquele momento, todos como investigados. O fato é que as suspeitas sobre a pessoa do apelante somente surgiram após sua oitiva enquanto testemunha, na condição de familiar da vítima. Como bem observou o magistrado sentenciante, “a condição de investigado somente surgiu após as diligências iniciais e, a partir de então, passou a ser tratado como tal. A situação foi devidamente esclarecida no relatório da autoridade policial.” A partir de então o inquérito foi novamente remetido à delegacia de polícia para a realização das diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, oportunidade em que foram colhidos novos depoimentos e procedido ao interrogatório do apelante na data de 11/02/2023, agora, encarando-o como pessoa formalmente investigada, com observância de todas as formalidades legais, inclusive acompanhado de seu advogado. Portanto, não se vislumbra nenhuma nulidade das declarações prestadas pelo apelante à autoridade policial em razão da ausência da advertência quanto ao direito ao silêncio em sua primeira oitiva, posto que, naquele momento, ainda não figurava como investigado. Também não se sustenta a alegação de que a prova obtida se deu de forma ilícita, com violação de domicílio, diante da busca e apreensão realizada na residência do apelante, ocasião em que foram arrecadados alguns itens para perícia. Conforme se verifica dos autos, foi o próprio recorrente quem pediu para que seus pais abrissem seu imóvel possibilitando, assim, que os policiais fizessem buscas. A propósito, a sentença destacou que, “(...) o mais importante aqui – muito mais importante do que a autorização ou não dos pais – é que JHOÃO PAULO DOS REIS foi quem autorizou a entrada dos policiais. Para tanto, buscou seus pais para fornecerem as chaves do imóvel. Tal ponto não foi questionado ou desmentido. Não fora narrada qualquer coerção, intimidação, ameaça, violência (física ou moral) para que a autorização fosse dada”. Os demais fundamentos valorativos alinhados na sentença são escorreitos e irrespondíveis. Assim, não há dúvida de que a autorização para a entrada no imóvel foi dada pelo próprio apelante, inexistindo a alegada violação de domicílio. De rigor, ainda, o afastamento da alegada nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. A defesa afirma que, por ocasião da busca e apreensão, foram apreendidos itens pessoais no cesto de roupa situado na residência e que as referidas peças foram arrecadadas pelo policial civil participante da diligência, e não por um perito criminal. É consabido que “O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no HC 665.948/MS). No caso, verifica-se que os objetos apreendidos foram devidamente coletados, identificados e submetidos à perícia, conforme auto de apreensão de auto de apreensão (index 000500), laudo de exame de material (index 000360), o qual informa em seu histórico: “Material recebido no Laboratório Geral de Perícias Químicas – LGPQ/ICCE sob número 67136, na forma de 03 (três) embalagens oficiais da SEPOL, acompanhadas de suas respectivas Fichas de Acompanhamento de Vestígio (FAVs) e fechadas por lacres números 00000284575, 00145353 e 00145355 (itens “A”, “B”, e “C”, respectivamente)”. A defesa simplesmente afirma que “o procedimento levado a efeito pelo policial civil é totalmente amador e não pode ser admitido”. No entanto, não foi apresentado nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, tampouco sinalização de que o sêmen encontrado em sua própria cueca teria sido ali colocado por ação de terceiros. Dessa forma, não há a mínima indicação de que a prova material tenha sido adulterada. Preliminares rejeitadas. No mérito, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório carreado nos autos durante a instrução processual comprova a prática do crime descrito na denúncia. Consta da exordial que, na madrugada do dia 09 de fevereiro de 2023 para o dia 10 de fevereiro de 2023, em horário que não se sabe exatamente precisar, mas certamente entre às 22h e 09h, na Rua Sérgio, nº. 140, bairro Boa Perna, na cidade de Araruama, o apelante, consciente e voluntariamente, teria praticado ato libidinoso diverso de conjunção carnal em face de sua filha, que contava com apenas 28 dias à época dos fatos, causando a morte da infante decorrente de penetração anal com laceração intestinal e hemorragia interna, conforme Laudo ICCE-RJ-SPQ-010439/2023. De início, cumpre esclarecer que no caso ora submetido a julgamento a autoria delitiva foi firmada através de uma série de evidências indiretas, as quais, quando concatenadas e analisadas em conjunto, comprovam, indubitavelmente, que o crime em análise foi praticado pelo apelante. Consoante demonstrou a prova produzida em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, por volta das 9h40min da manhã do dia 10 de fevereiro de 2023, a mãe da vítima percebeu que sua filha estava fria e não se mexia. A bebê foi levada para atendimento médico de urgência no Hospital Unimed Araruama, já tendo chegado ao nosocômio sem vida. A médica plantonista constatou que a vítima já apresentava livores cadavéricos e rigidez em parte do corpo. A enfermeira que atendeu a vítima fez constar no documento “Evolução da Enfermagem”, um relaxamento anal na criança. Dada a impossibilidade de atestar a causa da morte, o cadáver da recém-nascida foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal, onde foi constatado que “o óbito foi decorrente de penetração anal com laceração intestinal e hemorragia interna”, produzido por meio de “ação contundente” (index 000756). A materialidade é tema incontroverso. Não há divergência a respeito da conclusão laudo a respeito da causa mortis, ou seja, que a criança morreu em decorrência das lesões que sofreu internamente, através de penetração anal, produzida por ação contundente. O debate trazido pela defesa quanto ao horário do óbito não procede. As provas revelaram que a bebê estava morta há aproximadamente 12 horas ao tempo da necropsia, como apontado no laudo técnico pericial elaborado por perito oficial (index 000131 – págs. 6/10; index 000141 – pág. 1; index 000347 e 000756); quesitos suplementares do laudo de exame de necropsia (index 001029 – fls. 1033/1034) e de acordo com a informação técnica elaborada pelo GATE (index 001412). A defesa sustenta que o óbito ocorreu por volta das 21h00m, do dia 09/02/2023, com apoio na opinião do seu assistente técnico, Dr. Talvane de Moraes, que, por sua vez, baseou sua conclusão nos achados da equipe médica que fez o primeiro contato com o corpo da pequena vítima. No entanto, não é possível acolher tal tese. Primeiro, porque a equipe do hospital não estava apta para periciar um corpo, tampouco para produzir prova pericial. Segundo, porque a própria Dra. Renata admitiu que sequer sabia o que era livor cadavérico, inclusive disse que foi procurar informação na internet, reconhecendo que não tem a qualificação de um perito legista. Terceiro, a equipe do